Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-69.2020.8.11.0018
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000212-69.2020.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO - CPF: 850.119.328-34 (RECORRENTE), HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), MARIA HELENA PORTELA - CPF: 015.645.551-00 (RECORRIDO), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CAMPOS - CPF: 396.442.601-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO DE VÍDEOS E ÁUDIOS EM
WHATSAPP
, ALÉM DE MATÉRIA JORNALÍSTICA PELO RECLAMADO - CRÍTICA SOBRE A ABORDAGEM POLICIAL A QUE FOI SUBMETIDO -

LIBERDADE DE PENSAMENTO E EXPRESSÃO – ABUSO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DIFAMATÓRIA OU OFENSIVA À IMAGEM DOS AUTORES – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
–
SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 140289695, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
sendo
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para cada reclamante
,
a título de danos morais,

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar
: Incompetência do Juizado Especial – Necessidade de produção de prova pericial;

2)

Ausência de ofensa à honra dos recorridos;

3)

A inexistência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, julgando improcedente o pleito indenizatório dos recorridos.

Em contrarrazões, os recorridos rechaçam os fundamentos
constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica. Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, os autores são policiais militares, sendo que no dia
28/01/2020
fizeram a abordagem do reclamado, tendo em vista estar dirigindo em alta velocidade e realizando manobras perigosas.

Afirmam que o reclamado encaminhou vídeo e áudios em vários grupos de
WhatsApp
, bem como foi à imprensa local denegrir a imagem dos reclamantes.

Informam que estavam apenas realizando o seu trabalho, cuja abordagem foi efetuada de acordo com o procedimento operacional padrão, devendo o reclamado responder pela ofensa à integridade moral dos autores.

O reclamado, em sede de contestação, alega que não ofendeu os autores, não compartilhou vídeos e áudios em vários grupos de
WhatsApp
, tampouco foi à imprensa denegrir a imagem dos reclamantes.

Ainda, afirma que os demandantes foram truculentos, agiram de maneira desproporcional e amedrontaram o reclamado no momento da abordagem, a qual se deu mediante gritos e xingamentos, além das armas apontadas em sua direção.

Sustenta que, mesmo depois de se identificar, os policiais continuaram sendo truculentos e agressivos, cujas agressões somente cessaram após o reclamado começar a filmar a ação dos reclamantes.

Assegura que não procurou a imprensa para denegrir a imagem dos policiais, mas para se queixar do modo como foi tratado no momento da abordagem.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou parcialmente procedente o pleito inicial e improcedente o pedido contraposto
, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
sendo
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para cada reclamante
,
a título de danos morais, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
No caso dos autos,
o Reclamado, inconformado com a abordagem policial realizada pelos Reclamantes, atingiu a honra destes ao divulgar em redes sociais (WhatsApp) a imagem dos Reclamantes
– id. id 29181327,
sendo possível a identificação destes, afetando a credibilidade e reputação dos Reclamantes
.

E mais,
conforme se depreende da matéria jornalística – id29181318, esta confirma que o Reclamado, indignado com a abordagem, fez vídeo que viralizou na internet, comprovando-se mais uma vez que pela conduta do Reclamado houve o abalo à reputação dos Reclamantes
. (...)
(grifei)

No caso, restou demonstrado nos autos os vídeos e áudios em
WhatsApp,
bem como a matéria jornalística, em que o reclamado manifesta crítica sobre a abordagem policial a que foi submetido.

A matéria jornalística aqui discutida apresentou o seguinte conteúdo,
in verbis
:

Produtor rural se revolta com a atitude dos policiais e faz vídeo que viralizou na internet.

A abordagem foi na Rodovia do Vale, MT 325/220 e o cabo estava acompanhado de outra policial

O pecuarista e produtor rural Jurandir de Carvalho Neto, proprietário rural na região da comunidade Sirena, publicou na internet na noite dessa terça-feira, dia 28 de janeiro, um vídeo sobre uma abordagem policial que foi submetido quando se dirigia para sua fazenda.

Didi Carvalho, como é conhecido, disse no vídeo que se dirigia para a fazenda, levando um pneu para uma pá carregadeira e que, mesmo com todas as características de produtor rural, foi abordado de forma irregular, pois o cabo desceu com o revolver em punho, de forma ameaçadora, procurando por armas em seu veículo.

A abordagem foi na Rodovia do Vale, MT 325/220 e o cabo estava acompanhado de outra policial, porém, nenhum se pronunciaram durante a gravação do vídeo, deixando o produtor rural a vontade para registrar em vídeo a sua indignação.

Depois de publicar o vídeo nas redes sociais, Didi disse que foi até a delegacia de polícia para registrar um Boletim de Ocorrências e se manifestou em grupo de whatsapp.

“Sou um indivíduo que estava numa camionete plana de Juara, carregado com pneu grande na traseira, boa aparência e conhecido da cidade e que todos os policiais na operação são conhecidos, já os viu muitas vezes, assim como já me conheciam também. Foi uma operação atrevida, arrogante e dispensável”. Disse em resposta a uma postagem, que o questionava, dizendo a abordagem estava correta
e que bandido não tem letreiro na testa
.

Registre-se que nenhuma pessoa será obrigada a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5o, II, Constituição Federal).

Essa é a questão, “que bandido não tem letreiro na testa”. Ora, isso, nem de longe, desobriga policiais a descumprirem regulamentos e normas e tratar com dignidade e respeito os cidadãos. São pagos para servir, são servidores públicos e não devem se contaminar com o “sentimento” de heroísmo, mas com o de dever e acato.

Não obstante isso, a marca mais importante da atividade policial, sendo da essência da função, o enfrentamento do perigo. São pagos para isso, e esse suposto perigo à própria vida não pode servir de argumento para descumprimento do cumprimento de procedimentos normativos que indiquem a correta forma de abordagem do cidadão, que, repita-se, até que se indique pelas circunstancias do fato o contrário, são pessoas do bem e não devedores da Justiça criminal. INCLUSIVE estes, têm dignidade para ser respeitada pelo Estado.

A cultura corporativista de reprimir a crítica lançada contra a instituição, qualquer que seja, deve ser tratada como retórica desproporcional e ato de arbítrio, nunca de civilização e democracia. Esta, tem como seu pilar de sustentação o cidadão e não o Estado. A autoridade só pode ser exercida em nome do povo e nunca se sobrepondo a ele, como se a ele fosse concedida patente de menor base hierárquica pelo simples fato de ser fiscalizado.

Não, absolutamente! Ele, o povo, e seus direitos constitucionais, é o princípio, e também o fim, de qualquer degrau que se possa imaginar como de assunção de superioridade. É dele a primazia e a finalidade última de tudo que se estabelece nos horizontes de uma paz civilizatória e democrática. E o Estado e seus agentes a ele devem bater “continência” pelo real e maior significado que dele emerge, a legitimidade da autoridade que se revestem.

Esses casos, que carecem de maiores provas, quase sempre, repita-se, é que levam o Estado, preocupado com seu cidadão, a determinar o uso de câmeras de segurança nos uniformes dos agentes da lei. Da lei, repita-se, e não das vaidades humanas que carregam o bom pensamento para o deserto moral do sentimento de superioridade.

Também, não há norma que proíba o cidadão de filmar abordagem policial
. A segurança é direito fundamental de todos os cidadãos e a segurança pública, consubstancia a um só tempo no dever do Estado e direito e responsabilidade de todos (art. 144 da CF).

A propósito:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL. ATUAÇÃO DESPROPORCIONAL COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedidos inicial e condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de, no dia 28.4.2015, ter sido conduzido à Delegacia de Polícia em razão da recusa de cumprir ordem proferida por policial militar para que não filmasse a sua conduta em incidente ocorrido no interior do Hospital Regional do Paranoá, envolvendo o policial, um servidor do hospital e terceira pessoa que aguardava atendimento. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 3320604). 3.
Nenhuma pessoa será obrigada a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5o, II, Constituição federal). Não há norma que proíba o cidadão de filmar abordagem policial. A segurança é direito fundamental de todos os cidadãos e a segurança pública, consubstancia a um só tempo dever do Estado e direito e responsabilidade de todos (art. 144 da CF)
. 4. Nessa toada, a conduta do autor-recorrido representa o pleno exercício do direito de fiscalização da sociedade acerca da validade do exercício do poder de policia pelo Estado. Trata-se do controle externo popular, o qual não pode ser reprimido, salvo se tratar de assunto sigiloso. Destaca-se que filmar uma bordagem policial não é ilegal, sendo regra geral a possibilidade de divulgação. 5. Fixada essa premissa, verifica-se atuação de forma desproporcional ao esperado em um estado democrático de direito. Segundo depoimento do próprio agente de segurança, o tumulto se iniciou após a prisão dos envolvidos. (ID 3320579, página 4). As provas carreadas aos autos corroboram essa tese e exigem a reparação civil por sua conduta, sob o prisma da responsabilidade civil objetiva. 6. Ressalta-se que o objeto dessa ação é a filmagem da abordagem do policial e não da filmagem da criança, a qual foi realizada por terceiro. O vídeo produzido pelo autor não tinha por objetivo filmar a criança, mas a discussão que ocorria dentro do hospital (ID 3320546). 7. Observados os fundamentos acima expostos, é a razoável a indenização arbitrada pelo juízo de primeiro grau. 8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

(
Acórdão 1078517
, 07179539120158070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 19/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Como é cediço, a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão são direitos assegurados pela Constituição Federal, em seu artigo 5o, incisos IV e IX, contudo, tais direitos devem ser exercidos de forma que não lesionem outros de igual importância, como os direitos da personalidade de terceiros, no caso, a imagem e honra subjetiva, assim o é também como o direito à liberdade de imprensa e informação, nos termos do artigo 5o, IV e XIV, e artigo 220, da Constituição Federal.

No caso, não se observa dos autos qualquer insulto ou ofensa à dignidade dos reclamantes, tampouco violação às suas honras subjetivas, razão pela qual não se vislumbra a caracterização de ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil do reclamado.

Isso porque, o caso dos autos retrata apenas a crítica do reclamado à abordagem policial, caracterizando a livre manifestação do pensamento, não havendo xingamentos ou ofensas direcionadas aos policiais militares.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA NÃO VERIFICADA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA.
MANIFESTAÇÃO EM REDE SOCIAL. CRÍTICA À ABORDAGEM POLICIAL. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
. Ocorrendo aparente conflito entre dois princípios constitucionais (liberdade de expressão e direito à imagem/honra), utiliza-se do princípio da proporcionalidade para a resolução da controvérsia. Na hipótese dos autos, a prova produzida não é robusta suficientemente a confortar o juízo de condenação pretendido, na medida em que não se evidencia má-fé no registro da ocorrência policial, ao passo que as manifestações da demandada no Facebook, embora com expressões um tanto contundentes e mordazes, limitam-se a criticar a abordagem policial tida como desrespeitosa e humilhante para o demandado, conduzida pelo autor, soldado da brigada militar e por seu superior hierárquico. Ainda, denota-se que o autor é apenas identificado no boletim de ocorrência registrado pela demandada e reproduzido na rede social, sendo que o teor das postagens contém críticas dirigidas precipuamente à conduta de seu superior hierárquico, sem qualquer referência ao nome do autor.
Circunstância em que o fato jurídico que ampara a pretensão não configura ilícito suscetível de gerar indenização por danos morais, uma vez que da causa de pedir que ampara a pretensão não emana violação aos direitos da personalidade do autor
, tampouco justifica a retratação reclamada à demandada. Manutenção da sentença de improcedência. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077311397, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 13-06-2018) (grifei)

E, ainda:

CRIMES CONTRA A HONRA – MATÉRIA JORNALÍSTICA DEPRECEATIVA A HONRA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE TRANSGRESSÃO DOS LIMITES DE LIBERDADE DE IMPRENSA – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE OFENDER OU DENEGRIR A IMAGEM DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO –RECURSOS DE CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Se o conteúdo da reportagem jornalística veiculada não foi com a intenção de ofender ou denegrir a imagem da vítima, restando evidente a ausência de transgressão dos limites de liberdade de imprensa, não há falar em indenização por danos morais.
(TJ-MT 1000224-20.2020.8.11.0039, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/05/2021, data de Publicação: 21/05/2021).

Nesse sentido também são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “
em se tratando de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por danos morais exsurge quando o texto publicado extrapola os limites da informação, evidenciando a intenção de injuriar, difamar e caluniar terceiro
(REsp 1390560/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 14/10/2013)”.

Por fim, consigno que a sentença recorrida julgou improcedente o pedido contraposto formulado pelo reclamado em sede de contestação,
o que não foi objeto específico de matéria recursal, uma vez que o recorrente se limitou a pugnar pela improcedência do pleito indenizatório dos recorridos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022